Tribunal: CARF
Processo: 10480.721448/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.721448/2011-20
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3402-008.919 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
CAMIL ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 10/12/2002 a 17/02/2006
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ADOÇÃO DE CRITÉRIO EXTRÍNSECO AO
SISTEMA
HARMONIZADO
SEM
EXPRESSA
REMISSÃO
DA
NOMENCLATURA. IMPOSSIBILIDADE.
O posicionamento da mercadoria em Nomenclaturas baseadas no Sistema
Harmonizado deve ser efetuado levando-se em conta apenas as regras para
interpretação do Sistema Harmonizado. Conceitos e significados de palavras ou
de expressões fixados em normas extrínsecas à Nomenclatura só podem ser
utilizados se houver remissão expressa nos textos das posições ou das notas de
seção ou de capítulo ou no silencio do sistema harmonizado. Por tal motivo,
Portarias do Ministério da Agricultura ou mesmo o Regulamento Técnico do
Mercosul/GMC/RES no 5/97 não se prestam para fixar conceitos e significados
não estabelecidos ou estabelecidos de modo diverso pelo Sistema
Harmonizado.
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE INICIATIVA DA FISCALIZAÇÃO.
Cabe à fiscalização o ônus da prova dos fatos constitutivos da pretensão
fazendária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo. Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721448/2011-20
Fl. 2481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721448/2011-20

Relatório
Trata-se de auto de infração decorrente de revisão aduaneira com ciência pessoal
do Contribuinte em 01/03/2011 (fl. 4), lavrado para exigir o Imposto sobre a Importação (“II”),
multa de ofício e juros de mora, além da multa do controle administrativo das importações e da
multa regulamentar, referente a declarações de importação registradas no período compreendido
entre 09/01/2007 e 27/11/2009 (fls. 31/59).
A apuração da multa do controle administrativo das importações (art. 169, I,
alínea “b” e § 2o, I do DL no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03) se
encontra às fls. 90/118.
A apuração da multa por erro de classificação fiscal (art. 84, I, da MP no 2.158-
35/2001, combinado com os artigos 69 e 81, IV, da Lei no 10.833/2003), por sua vez, consta em
fls. 119/139.
Segundo o relatório fiscal de fls. 146/ 221, o contribuinte importou arroz oriundo
de países do Mercosul (Argentina e Uruguai) e solicitou: (i) a redução de 100% no valor da
alíquota do II, com base no Acordo de Complementação Econômica no 18 (ACE-18); (ii) a
redução a zero das alíquotas do PIS/PASEP e COFINS de acordo com o art. 1o, V, da Lei no
10.925/2004; e (iii) diferimento do ICMS de acordo com o art. 13 inciso L, do Decreto –PE no
14.876/91.
Aduz a Fiscalização que o Contribuinte classificou o arroz da subposição NCM
1006.30 em posições genéricas (outros) e descreveu as mercadorias nas DI de acordo com o
informado nas licenças de importação, conforme as faturas emitidas pelo exportador, sendo esta
descrição dada nos certificados de origem.
Com base na Regra Geral de Interpretação (“RGI”) no 1, combinada com a Regra
Complementar (“RGC”) no 1, e nas definições contidas nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH), na norma de identidade e qualidade do Ministério da Agricultura
(Portaria no 269/88), no Regulamento Técnico do Mercosul/GMC/RES no 5/97, e nos Laudos
Técnicos produzidos pela vigilância agropecuária do Ministério da Agricultura em amostras
retiradas no momento da importação, a Fiscalização entendeu que o arroz importado pelo
contribuinte é do tipo polido e não “outros” (não polido e não brunido).
Com base nesses elementos o arroz importado pelo Contribuinte foi reclassificado
do código NCM 1006.30.19 – OUTROS para NCM 1006.30.11 – Polido (parboilizado); e de
NCM 1006.30.29 – OUTROS para 1006.30.21 – Polido (não parboilizado).
Em consequência, a Fiscalização considerou que as descrições e classificações
tarifárias declaradas e constantes nas faturas comerciais e certificados de origem não condizem
com as mercadorias efetivamente importadas, o que determina a impossibilidade de concessão da
redução tarifária; a aplicação da multa de 30% por importação de mercadoria ao desamparo de
LI; bem como e a incidência da multa regulamentar de 1% por classificação fiscal incorreta.
Em sede de impugnação, o Contribuinte alega em síntese: i) cerceamento de
defesa; ii) que a controvérsia gira em torno da definição de arroz polido ou não polido, mas que
isso não acarreta problema algum no cálculo dos tributos, pois nos dois casos as alíquotas seriam
zero; iii) pleiteia a adoção das conclusões dos peritos da Receita Federal para a identificação do
Fl. 2482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721448/2011-20

arroz que tem sido importado ao longo de sua atividade, pois esses laudos seriam vinculantes, a
teor do art. 30, § 3o, do Decreto no 70.235/72; iv) que existem inconsistências nas normas do
Ministério da Agricultura para determinação dos subgrupos inerentes ao grupo do arroz
beneficiado; v) não é possível fazer a revisão do lançamento com base em erro de direito; e vi) se
a mercadoria foi corretamente descrita, deve ser aplicado o ADN Cosit no 12/97 para excluir a
multa por falta de LI.
A DRJ converteu o julgamento em diligência e, quando do retorno do processo,
proferiu o Acórdão no 44.383, de 18/12/2013 (fls. 1987/2013), o qual foi anulado por
cerceamento de defesa pelo Acórdão no 3302-003.251 (fls. 2158/2163).
Foi proferido então novo julgamento de primeira instância, culminando no
Acórdão no 54.082, de 28/09/2016, julgando a impugnação do Contribuinte improcedente. A
referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/01/07 a 21/11/09
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se fala em violação aos direitos à ampla defesa quando os fundamentos da autuação
foram devidamente citados, não tendo sido imposta limitação ao direito do sujeito
passivo rebater ou contestar fatos, argumentos e interpretações.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/01/07 a 21/11/09
ARROZ POLIDO.
O produto identificado como “arroz polido” (grau de polimento “polido”) em laudos de
classificação subordinados à regulamentação do Ministério da Agricultura, classifica-se
nas NCM 1006.30.11 (caso parboilizado) e 1006.30.21 (caso não parboilizado).
DIVERGÊNCIA
NA
DESCRIÇÃO
DA
MERCADORIA.
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
REGIME
DE
ORIGEM
DO
MERCOSUL.
CONSEQUÊNCIAS.
Constatada diferença entre a descrição apresentada e a mercadoria importada, inclusive
no que diz respeito à classificação consignada no Certificado de Origem e a resultante
da verificação aduaneira da mercadoria, resta afastada a preferência tarifária própria do
regime do Mercosul.
DIVERGÊNCIA
NA
DESCRIÇÃO
DA
MERCADORIA.
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MERCADORIA SUJEITA A LICENCIAMENTO NÃO
AUTOMÁTICO. CONSEQUÊNCIAS.
Constatado erro na classificação fiscal, estando a descrição da mercadoria em
divergência com a efetivamente importada e sujeita a licenciamento não automático,
cabe imposição de penalidade por falta de Licença de Importação (LI).
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DE 1%.
CABIMENTO.
Constatado erro na classificação fiscal do produto importado, cabível a imposição de
multa correspondente a 1% do valor aduaneiro do produto.”
Regularmente notificado do Acórdão da DRJ em 22/12/2016 (fl. 2207), o
Contribuinte apresentou recurso voluntário em 19/01/2017 (fl. 2208), alegando em síntese:
1) Nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa;
2) Em parecer jurídico da lavra do Professor Humberto Ávila foi confirmado tudo
que se alegou na impugnação: (i) erro formal não enseja a revisão do lançamento e tampouco a
Fl. 2483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721448/2011-20

alteração de critério jurídico, (ii) erro formal não enseja a invalidação do certificado de origem, e
(iii) houve violação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como
dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade;
3) Impossibilidade de revisão do lançamento por mudança de critério jurídico;
4) O arroz importado pelo contribuinte foi corretamente classificado e, ainda que
se considere que a classificação proposta pela fiscalização seja a correta, não houve nenhum
prejuízo aos Cofres Públicos porque as classificações nos códigos 1006.30.29 ou 1006.30.21
também estão submetidas à alíquota zero. O que importa é que o arroz está na subposição
1006.30 e qualquer arroz nessa subposição está sujeito à alíquota zero, se tiver sido importado de
países integrantes do Mercosul;
5) No que tange à classificação propriamente dita, alegou que devem ser
observados os laudos emitidos pelos técnicos credenciados pela Receita Federal. Tais laudos
foram emitidos a pedido da fiscalização em 2009, nos quais restou comprovado que o produto
era não polido, que era apenas branqueado. Esses laudos são vinculantes para o fisco, a teor do
artigo 30 do Decreto no 70.235/72.
6) Os Laudos do Ministério da Agricultura apenas atestam a adequação do arroz
às condições higiênico-sanitárias que devem ser observadas para o consumo humano, não sendo
específicos para definir a classificação fiscal. Os laudos acostados pela defesa são específicos
para classificação fiscal e foram desconsiderados pela DRJ com uma abordagem superficial do
assunto;
7) Prosseguindo em seu recurso, a defesa busca demonstrar a incompatibilidade
dos conceitos contidos nas normas do Ministério da Agricultura com os conceitos contidos na
NCM, concluindo que é impossível adotar os conceitos da Portaria no 269/1988 do Ministério da
Agricultura para enquadrar o arroz na NCM;
8) Se não for possível dizer que o direito está com a Recorrente, também não é
possível afirmar que está com a Fazenda, sendo imperiosa a aplicação do benefício da dúvida
estabelecido no art. 112 do CTN;
9) Alegou a higidez dos certificados de origem e a inaplicabilidade das multas do
controle administrativo das importações e por erro de classificação fiscal.
Tendo em vista a juntada do Parecer Jurídico do Professor Humberto Ávila, foi
aberta vista à Procuradoria da Fazenda Nacional para manifestação.
Às fls. 2461 e seguintes, a PFN manifestou-se favoravelmente à manutenção do
lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele se
toma conhecimento.
A questão de mérito versa sobre classificação de mercadorias, no caso concreto
arroz importado de países do Mercosul. Mais especificamente, a matéria controvertida não reside
Fl. 2484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721448/2011-20

na interpretação das regras de enquadramento do arroz na NCM, mas sim se o arroz é “polido”
ou “não polido”.
Haja vista que a discussão dos presentes autos versa sobre a classificação fiscal de
mercadorias, é válido tecer um breve esclarecimento a respeito da sistemática de classificação
dos códigos na Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) para que, em seguida, seja
possível a aplicação das regras estabelecidas pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(“NESH”) acerca da forma utilizada para a classificação de mercadorias.
Pois bem. A sistemática de classificação dos códigos na Nomenclatura Comum do
MERCOSUL (NCM) obedece à seguinte estrutura:
00 00 00 0 0

Para maior comodidade na análise, é preciso transcrever a suposição 1006.30 e
seus desdobramentos:

1006.30
- Arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou brunido
(glaciado*)
TEC %
1006.30.1
Parboilizado

1006.30.11 Polido ou brunido
12
1006.30.19 Outros
10
1006.30.2
Não parboilizado

1006.30.21 Polido ou brunido
12
1006.30.29 Outros
10

O dissídio entre o Fisco e o Contribuinte gira em torno do enquadramento nos
códigos destacados nas cores azul e vermelha. Enquanto o Contribuinte classificou o arroz nos
códigos grifados em vermelho, sob a descrição “outros” por entender que seu produto não é
polido, a Fiscalização pretende reclassificar o produto para os códigos grifados em azul com a
descrição “polido ou brunido”, porque o Ministério da Agricultura considerou que o arroz era
polido.
Observe-se que a subposição (1006.30), adotada por ambas as partes, é para o
arroz branqueado ou semibranqueado. Ou seja, não há dúvida quanto ao fato de o arroz ser
branqueado ou semibranqueado, sendo dispensável neste voto maiores digressões quanto ao
ponto. Tampouco se deve enveredar sobre a questão da parboilização, pois as partes não
discutem sobre essa modalidade de beneficiamento e, portanto, é desnecessário adentrar nos
significados subjacentes ao tema.
Fl. 2485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721448/2011-20

A dúvida nevrálgica é se o arroz branqueado ou semibranqueado é polido ou não
polido. Caso seja polido, a Fiscalização estará correta em preconizar a reclassificação do produto
e, caso contrário, se não for polido, estará correta a classificação adotada pelo Contribuinte.
Mas o que significa “polido”?
Dependendo da significação que se atribua a esse termo, é possível manipular a
classificação dos produtos na Nomenclatura.
Não é por outro motivo, que quando é necessário definir o alcance e o significado
de uma palavra, o Sistema Harmonizado o faz por meio das Notas de Seção e de Capítulo, ou por
meio das Notas Explicativas ao Sistema Harmonizado (NESH) a fim de impedir a importação de
conceitos externos à Nomenclatura por parte de quem deve aplicá-la.
Nesse sentido, o Regulamento Aduaneiro, ao tratar do cálculo do Imposto sobre a
Importação, remeteu o aplicador do direito às regras de interpretação do Sistema Harmonizado e
foi claríssimo ao estabelecer a forma de determinação das alíquotas, in verbis:
Art.90. O imposto será calculado pela aplicação das alíquotas fixadas na Tarifa Externa
Comum sobre a base de cálculo de que trata o Capítulo III deste Título.
(...)
Art.94. A alíquota aplicável para o cálculo do imposto é a correspondente ao
posicionamento da mercadoria na Tarifa Externa Comum, na data da ocorrência do fato
gerador, uma vez identificada sua classificação fiscal segundo a Nomenclatura
Comum do Mercosul.
Parágrafo único. Para fins de classificação das mercadorias, a interpretação do
conteúdo das posições e desdobramentos da Nomenclatura Comum do Mercosul
será feita com observância das Regras Gerais para Interpretação, das Regras
Gerais Complementares e das Notas Complementares e, subsidiariamente, das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, da Organização Mundial das Aduanas (Decreto-Lei no1.154, de 1ode
março de 1971, art. 3o, caput)
E a Regra Geral de Interpretação (RGI) no 1 do Sistema Harmonizado estabelece
que:
Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
Portanto, como regra geral, não há espaço para a aplicação de conceitos estranhos
à Nomenclatura para estabelecer ou modificar a definição de “arroz polido” fornecida pela
própria Nomenclatura e, com isso, obrigar o contribuinte a reclassificar os produtos em outros
códigos, razão pela qual não procede o entendimento adotado pela Fiscalização e pelo Acórdão
da DRJ.
Os dispositivos do Regulamento Aduaneiro acima transcritos possuem base legal
(Decreto-Lei n. 1.154, de 1o de março de 1971, art. 3o, caput), a qual impede a adoção de
significados de termos contidos na Portaria no 269/88 e no Regulamento Técnico do Mercosul
porque ela se volta às Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado e às Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado para fins de classificação fiscal de mercadorias.
A Fiscalização e a DRJ entenderam que tanto a Nomenclatura quanto a Portaria no
269/88, assim como o Regulamento Técnico do Mercosul/GMC/RES no 5/97, apresentam a
mesma definição para o termo “polido”. Todavia, essa constatação não tem fundamento quando
Fl. 2486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721448/2011-20

se examina os textos normativos considerando os significados possíveis dos seus termos. Veja-
se.
Aplicando-se o comando do artigo 94, parágrafo único, do Regulamento
Aduaneiro acima transcrito e a RGI no 1, verifica-se os textos dos desdobramentos da subposição
1006.30 não definem o que se deve entender por “polido”, devendo o intérprete recorrer às Notas
de Capítulo e de Seção.
Pois bem. As Notas do Capítulo 10 da NCM não definem o termo “polido” e nem
remetem o interprete a nenhuma outra norma estabelecida no âmbito do Mercosul ou no âmbito
interno de cada país membro do bloco. De igual forma as Notas da Seção II da NCM também
não definem o termo “polido” e não remetem o intérprete a nenhuma outra norma estabelecida
no âmbito do Mercosul ou no âmbito interno de cada país membro.
O próximo passo consiste em buscar subsídios nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado à posição 1006, as quais definem o que é arroz branqueado e aproveita essa
definição para definir o que se considera arroz polido, in verbis:
4) O arroz branqueado, isto é, o arroz em grãos inteiros do qual se eliminou o pericarpo
por passagem através de aparelhos apropriados.
O arroz branqueado pode ser polido e em seguida brunido, para melhorar-lhe a
aparência. O polimento - que visa eliminar o aspecto baço do arroz branqueado - efetua-
se, por exemplo, em aparelhos providos de escovas ou de aparelhos denominados
“cones de polimento”. A brunidura consiste no revestimento dos grãos com uma mistura
de glicose e talco realizada em tambores de brunir.
Já a Portaria no 269/88, do Ministério da Agricultura, define arroz polido nos
seguintes termos:
3.9. - Arroz polido - o produto que, ao ser beneficiado, retira-se o germe, a camada
externa e a maior parte da camada interna do tegumento, podendo ainda apresentar
grãos com estrias longitudinais, visíveis a olho nu.
E por fim, o Regulamento Técnico do Mercosul/GMC/RES no 5/97, define arroz
polido da seguinte maneira:
2.5 Arroz Polido: produto do qual, ao ser beneficiado, se retiram o germe, o pericarpo e
a maior parte da camada interna (aleurona), podendo, ainda, apresentar grãos com
estrias longitudinais, visíveis a olho nu.
A simples leitura das definições com a consideração literal de seus termos permite
constatar que as definições adotadas pelo Ministério da Agricultura e pelo Mercosul são bastante
diferentes da definição preconizada pela NESH para o termo “polido”.
Não se sabe como a Fiscalização e a DRJ chegaram à conclusão de que as
definições são equivalentes. A diferença salta aos olhos. Para a Portaria no 269/88 e o
Regulamento Técnico do Mercosul, o “polimento” consiste na simples retirada total das
camadas, sendo toleradas a presença de estrias longitudinais visíveis a olho nu nos grãos. O
“polimento” neste caso não exige que o grão passe por tratamento em máquinas especiais, como
exige a NESH.
Além disso, em momento algum a Portaria do Ministério da Agricultura ou o
Regulamento Técnico do Mercosul mencionam a presença ou não de opacidade no grão de arroz
como requisito ao enquadramento na categoria “polido” ou “não polido”. Para o Ministério da
Agricultura e para o Regulamento Técnico do Mercosul, é polido o grão de arroz do qual foram
Fl. 2487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721448/2011-20

retiradas as diversas camadas constitutivas do grão, não sendo exigido que se elimine o baço, a
opacidade do grão.
Já para a NESH a noção de polimento, consiste em um processo mais elaborado
em que além da eliminação de camadas do arroz, seja eliminado o aspecto baço do grão de arroz
branqueado, ou seja, deve ser eliminada a opacidade do grão a fim de torná-lo brilhante, vítreo.
Portanto, levando em conta a significação literal dos textos da NESH, da Portaria
do Ministério da Agricultura e do Regulamento Técnico do Mercosul, o que se pode concluir é
que o “polido” mencionado na Portaria no 269/88 e no Regulamento Técnico do Mercosul,
equivale ao “branqueado” mencionado na NESH.
Na NESH branqueado é o que não tem brilho, pois só foram retiradas camadas e
polido é o que não é baço, ou seja, o que tem brilho porque perdeu a opacidade após ser
submetido a um tratamento em máquinas com escovas. Para que o arroz branqueado se torne
polido, é preciso passar por máquinas especiais que retirem a opacidade do grão tornando-o
brilhante, vítreo. Já a Portaria no 269/88 e o Regulamento Técnico do Mercosul se contentaram
com mera retirada de camadas do grão. Se todas as camadas foram retiradas o grão já é
considerado polido pela Portaria no 269/88 e pelo Regulamento do Mercosul.
Reitera-se assim que a diferença entre os conceitos é clara.
Portanto, andaram mal a Fiscalização e a decisão da DRJ, pois existindo definição
própria na NESH para o que se deve entender por arroz polido, não poderia ter sido adotada a
definição da Portaria no 269/88 do Ministério da Agricultura e tampouco a do Regulamento
Técnico do Mercosul.
Para a Nomenclatura “arroz polido” é aquele que não é opaco, ou seja, é aquele
que é cristalino, vítreo, que tem brilho, o que não é o caso do arroz importado pelo Contribuinte,
que é apenas branqueado.
E isso pode ser afirmado com segurança, pois o Contribuinte trouxe ao processo
dois Laudos Técnicos elaborados a pedido da própria repartição fiscal durante o ano de 2009,
que foram ignorados pela DRJ. Tais laudos são contemporâneos a uma boa parte das declarações
de importação registradas em 2009, período abrangido pelo presente processo, e encontram-se
anexados às fls. 1711/1719 e 1728/1738.
Saliente-se que a consideração desses laudos torna desnecessária a menção e a
consideração do Laudo trazido pelo contribuinte que foi elaborado pela empresa Nikkei
Classificação Vegetal.
Pois bem. A leitura do inteiro teor dos referidos laudos elaborados pela repartição
aduaneira revela que o arroz importado pelo Contribuinte era branqueado (apenas o pericarpo
havia sido parcialmente retirado) e, obviamente, não era polido porque seu aspecto era opaco.
Portanto, esses critérios utilizados nos Laudos elaborados pela repartição
aduaneira à época em que estavam ocorrendo os fatos geradores objeto do lançamento tributário
albergado neste processo, são os mesmos indicados pela NESH (arroz podido é aquele que
perdeu a opacidade) e deveriam ter sido considerados (artigo 30 do PAF) em lugar de se tentar
substituir o conceito de “polido” existente na NESH pelo “polido” da Portaria do Ministério da
Agricultura.
Essa questão é de longa data conhecida no CARF. São exemplos de tentativas
frustradas de importar conceitos externos para dentro da Nomenclatura, quando essa por si só
Fl. 2488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721448/2011-20

apresenta os elementos de discrímen necessários para a classificação fiscal, os Acórdãos no 3403-
000.976 e 3403-003.511.
No Acórdão no 3403-000.976 verifica-se que a fiscalização tentou glosar o
benefício de redução de alíquota do IPI para veículos utilitários tipo “jipe” por meio da
manipulação do conceito de “potência máxima” existente na NC-87-4 da TIPI, mediante a
adoção do resultado de um ensaio de potência do motor realizado pelo Instituo de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo, seguindo uma Norma da ABNT, para fins de
homologação do motor perante órgãos de metrologia e meio-ambiente. A tentativa da
fiscalização foi rechaçada por unanimidade dos Conselheiros, com a fundamentação transcrita in
verbis:
“(...)
O raciocínio empregado pela fiscalização e pela decisão de primeira instância não se
sustenta frente ao que determina o art. 13 da Lei no 4.502/64 e a RGI no 1 para
interpretação do sistema harmonizado, pois os textos da posição 8703 e das notas de
Seção e de Capítulo não fazem nenhuma menção às normas da ABNT, à homologação
pelos órgãos oficiais de metrologia e meio ambiente, ou ao Código de Defesa do
Consumidor, como, aliás, bem apontou a defesa em seu recurso.
O texto da Nota Complementar 87-4 simplesmente se refere à potência máxima, sem
especificar se é a potência declarada do motor ou a potência do veículo (entenda-se
potência do veículo com o significado de potência líquida efetiva, que é a potência
disponível do motor quando ele está instalado no veículo). Ora, se tal requisito está
contido em uma enumeração que elenca as características do veículo, e, mais, se está em
uma Nota Complementar cuja finalidade foi determinar a redução de alíquota para
veículos utilitários, é lógico inferir que o texto esteja se referindo à potência máxima
desempenhada pelo veículo (potência líquida efetiva), e não à potência líquida máxima
que o motor poderia teoricamente desenvolver.
Portanto, à luz do art. 13 da Lei no 4.502/64, da RGI no 1 e do texto da Nota
Complementar 87-4 não vejo como se possa exigir que o contribuinte adote a
potência líquida máxima, aferida por meio da aplicação da NBR ISO 1585,
utilizada para a homologação do motor, pois esta exigência não consta nos textos
da posição 8703 e nem das Notas da Seção XVII (Material de Transporte) ou das
Notas do Capítulo 87 da Tabela de Incidência do IPI.
Uma coisa é a necessidade de seguir a norma da ABNT para padronizar a medida
da potência do motor, a fim de enquadrá-lo em classes de ruído e de emissão de
poluentes, com o objetivo de homologá-lo perante os órgãos oficiais de metrologia e
de controle do meio ambiente; outra coisa completamente distinta são os requisitos
exigidos pela legislação tributária para enquadrar o veículo na Tabela de
Incidência do imposto a fim de determinar a alíquota aplicável.
Se a norma tributária de redução de alíquota descreve as características do veículo e não
do motor e, ainda, se esta norma não é precisa em determinar que se utilize o valor de
potência obtido sob as condições específicas da NBR ISO 1585, não vejo como se possa
obrigar o contribuinte a utilizar tal valor, que foi obtido em condições ideais, em lugar
do valor da potência líquida efetiva que o veículo pode atingir.
(...)”
Por sua vez, no Acórdão no 3403-003.511, a Fiscalização tentou manipular o
conceito de cimento portland “comum” presente no texto do código NCM 2523.29.10, adotando
o significado de “comum” contido nas Normas Técnicas da ABNT. A tentativa foi mais uma vez
rechaçada por unanimidade da Turma julgadora, conforme se depreende da ementa do julgado,
colacionada abaixo:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Fl. 2489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721448/2011-20

Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NORMAS DA ABNT. ADOÇÃO DE CRITÉRIO
EXTRÍNSECO AO SISTEMA HARMONIZADO SEM EXPRESSA REMISSÃO DA
NOMENCLATURA. IMPOSSIBILIDADE.
O posicionamento da mercadoria em Nomenclaturas baseadas no Sistema
Harmonizado deve ser efetuado levando-se em conta apenas as regras para
interpretação do Sistema Harmonizado. Conceitos e significados de palavras ou de
expressões fixados em normas extrínsecas à Nomenclatura só podem ser utilizados
se houver remissão expressa nos textos das posições ou nas notas de seção ou de
capítulo. Por tal motivo, as normas técnicas da ABNT não se prestam para fixar
conceitos e significados não estabelecidos pelo Sistema Harmonizado. Precedentes.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CIMENTO PORTLAND COMPOSTO DO TIPO CP II
F. CIMENTO COMUM.
O cimento portland do tipo CP II F, embora seja considerado um cimento composto à
luz das normas técnicas brasileiras (ABNT), é um cimento comum à luz das regras para
interpretação do Sistema Harmonizado de classificação de mercadorias, enquadrando-se
no código 2523.2910 - Cimento comum, por força da aplicação das RGI no 1 e 6,
combinadas com a RGC no 1.
FRAUDE NA IMPORTAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE.
A acusação de que o produto importado não se identifica com o produto descrito nos
documentos que embasaram as importações só pode ser sustentada mediante prova
técnica, sendo insuficiente argumentar com indícios colhidos por meio da comparação
de catálogos dos fabricantes no estrangeiro, mormente quando as normas técnicas que
regulam a produção do cimento variam de país para país.
Recurso voluntário provido.
Além do erro na aplicação das Regras Gerais de Interpretação do SH, consistente
na importação de conceitos e definições extrínsecas às Notas de Seção e de Capítulo e ao
conteúdo dos textos das posições e subposições, a Fiscalização fundamentou a reclassificação
fiscal em Laudos que teriam sido produzidos pelo Ministério da Agricultura, os quais teriam
originado Certificados de Classificação de Produto Vegetal Importado. Contudo, nenhum desses
documentos foi juntado pela Autoridade fiscal autuante aos presentes autos.
Em outras palavras: a fiscalização não apresentou prova de que o Ministério da
Agricultura realmente produziu tais Laudos e Certificados.
O único vestígio dos tais Certificados de Classificação de Produto vegetal
Importado foi trazido pelo contribuinte às fls. 1709/17010.
O exame desses documentos, revela que a “classificação de produto vegetal”
objeto desses certificados nada tem a ver com classificação fiscal de mercadorias, mas sim com o
enquadramento do produto nas normas do próprio Ministério da Agricultura para fins de
comercialização (arroz longo, fino, beneficiado, polido). Mas como foi visto alhures os termos e
definições do Mistério da Agricultura não podem ser diretamente importados para o âmbito da
Nomenclatura a fim de subsidiar a classificação fiscal para fins tarifários, a menos que exista
regra nesse sentido ou omissão da legislação específica sobre o termo.
Tendo em vista que se trata de processo de iniciativa da Fiscalização, o ônus da
prova dos fatos constitutivos da pretensão fazendária é do autor do procedimento, a teor do que
estabelece o art. 9o, caput, do Decreto no 70.235/7 e o artigo 373, inciso I do Código de Processo
Civil.
Fl. 2490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721448/2011-20

Desse modo, é verdade que o auto de infração ora sob análise também poderia ser
cancelado por vício material, em face da ausência de provas das alegações formuladas pelo
Fisco. Com efeito, a Fiscalização alegou um fato: o arroz era polido porque os laudos e
certificados do Ministério da Agricultura chegaram à conclusão de que era polido. A prova de tal
fato só poderia ser feita por meio da juntada dos citados documentos, o que não foi
providenciado pela autoridade fiscal.
Apenas o contribuinte trouxe duas cópias dos certificados de classificação de
produto vegetal, junto com os Laudos Técnicos produzidos pela repartição aduaneira para tentar
demonstrar que o arroz considerado “polido” pelo Ministério da Agricultura era o arroz
branqueado ou semibranqueado da NESH (fls. 1709/17010).
Basta examinar o conteúdo desses certificados e o conteúdo dos Laudos
providenciados pela repartição aduaneira para descobrir a razão pela qual esses últimos foram
ignorados pelo Acórdão da DRJ.
É que a comparação dos dados contidos nos dois certificados do Ministério da
Agricultura, que foram trazidos pelo contribuinte, com os laudos dos peritos oficiais da Receita
Federal comprovam a veracidade da afirmação que foi feita no início deste voto, no sentido de
que a manipulação de significados de palavras e expressões contidas na Nomenclatura permite a
manipulação da classificação fiscal.
Na fl. 1709 existe o vestígio de um Certificado do Ministério da Agricultura
classificando o arroz do container SUDU 3795682 como sendo “polido”, conforme se pode
conferir nas seguintes imagens:

Já no Laudo Técnico produzido em 2009 pelo perito credenciado pela Receita
Federal (fls. 1711/1719), verifica-se que o mesmíssimo arroz foi considerado pelo perito oficial
como semibranqueado. A prova de que se trata efetivamente do mesmo arroz referido no
Certificado do Ministério da Agricultura se encontra na fl. 1715 do Laudo oficial, na qual é
citado o número do container de onde foi retirada a amostra, in verbis:

Fl. 2491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721448/2011-20

E na fl. 1717 a conclusão de que o mesmo arroz não é polido:

Situação análoga pode ser constatada no Certificado do Ministério da Agricultura
de fls. 1710, que considerou o arroz existente no container SUDU 3930669 como sendo
“polido”, enquanto que o Laudo Técnico da repartição aduaneira considerou o arroz do mesmo
container (fl. 1732) como “não polido” (fl. 1734). A prova de que se tratava do arroz do mesmo
container encontra-se nas peças a seguir mencionadas:
i)
Laudo (fl. 1732):

ii)
Certificado do Ministério da Agricultura (fl. 1710):

Portanto, está absolutamente comprovado o equívoco cometido pela Fiscalização
ao adotar conceitos extrínsecos à Nomenclatura para efetuar a classificação fiscal para fins
tarifários no presente caso.
Fl. 2492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721448/2011-20

O arroz considerado “polido” pelo Ministério da Agricultura é o mesmo arroz
considerado não polido (semibranqueado) pelos peritos oficiais da Receita Federal, com base nos
dizeres da NESH.
Dessarte, o cancelamento do auto de infração deve ser integral e abrange o
imposto, multa de ofício, juros de mora e multas do controle administrativo e por erro de
classificação fiscal porque todos esses encargos foram lançados com base na reclassificação
fiscal, considerada improcedente por este voto.
A constatação da improcedência da reclassificação fiscal intentada pela
fiscalização, dispensa a análise das demais questões levantadas no recurso voluntário. Assim,
com base no artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72, deixa-se de analisar inclusive a preliminar
de nulidade do auto de infração, pois é possível prover o recurso quanto ao mérito.

Dispositivo
Com esses fundamentos, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 2493
DF CARF MF
Documento nato-digital